Tribunal: TJMT
Processo: 1018509-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018509-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), CARMEN BEATRIZ SETI CORREA - CPF: 040.018.661-61 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS –
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
, DO CPC/15
– FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o laudo psicológico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018509-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARMEN BEATRIZ SETI CORREA

AGRAVADO:

BRADESCO SAÚDE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARMEN BEATRIZ SETI CORREA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.

Valter Fabricio Simioni da Silva
, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ou Evidência e Reparação de Danos

no
1008455-96.2021.8.11.0040
,

ajuizada em face da
BRADESCO SAÚDE S/A
, que indeferiu a tutela de urgência onde a autora/agravante requereu
a condenação de sua operadora de saúde, ora agravada, à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Nas razões recursais, a agravante relata que
“
foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66) e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso”
(sic).

Aduz que
“referido tratamento médico é agressivo e o paciente apresenta uma perda de peso extremamente rápida, sendo comum, portanto, que apresente considerável flacidez e excesso de pele, sendo usualmente recomendada a estas pessoas a continuação do tratamento médico pós-bariátrica, por meio da cirurgia reparadora. É o caso da agravante”
(sic).

Assevera que
“
apresenta considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo. Ademais, a avaliação psicológica juntada nestes autos atesta que a agravante sofre de sério abalo psíquico por conta do quadro de excesso de peles”
(sic).

Assegura que
“a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos”
(sic).

Afirma que
“o expert demonstrou de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele”
(sic).

Ressalta que
“em seu laudo, o psicólogo afirma que a agravante sofre de transtorno dismórfico corporal, insegurança, sentimentos de inferioridade, tristeza, isolamento social”
(sic).

Com estes argumentos, a agravante requer seja concedido o
“efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela agravante, determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
pelo Relator em Substituição Legal
Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, em 03/10/2022, conforme decisão de id. 144936687.

A parte agravada não ofertou as contrarrazões.

O comprovante de Id. 144723184 dá conta do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se a agravante preenche os requisitos do art. 300, do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem,
com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico reparador, de modo a assegurar a funcionalidade de cirurgia bariátrica realizada.

O magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, cito excerto da decisão:

“(...) A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782)

Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano,
devendo estar preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC
.

No caso em análise, o relatório médico (Id. 64505285) não atesta tratar-se de procedimento de emergência, a fim de justificar a concessão da medida, de caráter excepcional.

Dos aludidos documentos também não há comprovação da urgência alegada, porquanto a cirurgia bariátrica foi realizada
há 6 (seis) anos
(Id. 64505285), portanto,
não edificando o necessário requisito da urgência
, descabendo a concessão da tutela provisória fundada na urgência (...).”
(Id. 93281295 - autos de origem).

No ponto, a agravante sustenta em suas razões que
“
apresenta considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo. Ademais, a avaliação psicológica juntada nestes autos atesta que a agravante sofre de sério abalo psíquico por conta do quadro de excesso de peles
”
(sic).

Defende que a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos.

Pois bem. No caso em tela
, apesar de reconhecer o infortúnio experimentado pela parte autora/recorrente, tem-se que a decisão hostilizada não padece de quaisquer ilegalidades, a merecer, neste momento processual, pronta reforma, pelas razões que passo a declinar.

De início
, i
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidade de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Ocorre que, no caso em testilha, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado, porquanto, foi claro em seu fundamento quanto à inexistência de um dos requisitos para a concessão da medida, qual seja, o
periculum in mora
.

Assim, como bem pontuado na decisão agravada, não se verifica o aludido requisito para o deferimento do pleito, uma vez que apenas o laudo psicológico e indicação médica informada na guia de internação sem qualquer menção acerca de urgência na realização dos procedimentos são, a princípio, insuficientes para a concessão da medida requestada.

Logo, não restou demonstrado, neste momento, o fundado receio de dano irreparável em relação a agravante, vez que da percuciente análise dos documentos anexados à exordial, sua situação de saúde não se mostra urgente a ponto de justificar o pedido de tutela antecipada, sobretudo levando em consideração que
a cirurgia bariátrica ocorreu há 06 (seis) anos
.

Em face disso, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau, quando o juízo de primeiro grau, com a devida instrução processual realizada entre as partes, poderá decidir melhor a demanda, inclusive lhe concedendo, em sentença, a tutela vindicada.

Nesse sentido cito precedentes recentes deste Sodalício em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE -
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 -
AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da usuária, não se observa, prima facie, risco de morte à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar.

Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário, neste momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos”
(TJ-MT 10198126220228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA– URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a revogação da decisão hostilizada que compeliu a operadora do plano de saúde a custear, liminarmente, o procedimento”
(N.U 1019930-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
CIRURGIA BARIÁTRICA
– LAUDO JUNTADO APENAS EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A URGÊNCIA E NECESSIDADE – FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de laudo médico, apenas em sede recursal e com data posterior à decisão agravada, documento este que sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, não pode ser considerado para fins de deferimento da medida de urgência pretendida, diante da devolutividade restrita do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes
.”
(N.U 1017935-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023
)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023